Tribunal: TJDFT
Processo: 0711557-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711557-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA SANTOS CASTELO BRANCO OLIVEIRA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, na qualidade de curadora especial de ANA MARIA SANTOS CASTELO BRANCO OLIVEIRA, contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal que, nos autos da ação n.o 0718872-75.2018.8.07.0016, movida pelo DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores penhorados na conta da executada, a fim de determinar a imediata liberação de R$ 1.396,72. Na oportunidade, manteve a constrição do valor de R$ 2.715,14 (ID 115562987, origem). Em suas razões (ID 34406467), aduz que as exceções à impenhorabilidade decorrem de previsão legal ou constitucional, não podendo os incisos do artigo 833 do Código de Processo Civil ser interpretados de forma isolada do ordenamento jurídico, inclusive dos princípios constitucionais. Afirma que a única verba depositada em sua conta corrente corresponde a salário, composto de uma parte fixa (salário-mínimo) e de outra variável (comissão por vendas), sendo que o valor excedente em um mês – aquele não utilizado para as despesas – constitui reserva de segurança, estando igualmente acobertado pela impenhorabilidade, pois equivale a uma poupança, em montante inferior a 40 salários-mínimos (inc. X do art. 833 do CPC), ainda que não aplicado em conta bancária destinada a esse fim. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de desconstituir a penhora sobre a verba salarial. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores penhorados em sua conta, determinando a imediata liberação de R$ 1.396,72, bem como manteve a constrição do valor de R$ 2.715,14. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo acrescido) Embora o colendo Superior Tribunal de Justiça venha, em recentes decisões, mitigando a impenhorabilidade salarial, a análise deve ser casuística, devendo a matéria ser decidida quando da análise do mérito recursal, após instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Assim, considerando a possibilidade de liberação do montante penhorado na origem até o julgamento do recurso, entendo como prudente conferir o efeito suspensivo vindicado tão somente para obstar o levantamento dos valores pela parte credora até que solucionada a controvérsia. Ainda, tratando-se o valor penhorado de, nas palavras da agravante, reserva de segurança, a manutenção do bloqueio não acarretará prejuízo à subsistência da recorrente. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo, apenas para obstar o levantamento dos valores constritos, devendo a quantia permanecer na conta judicial até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se, com urgência, o Juízo a quo para as providências cabíveis. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator